Tribunal: TJDFT
Processo: 0004575-50.2017.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta por casal excluído do Cadastro Nacional de Adoção, com base em parecer técnico desfavorável.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à alegada nulidade da sentença de origem, sob o fundamento de que teria havido prolação de duas sentenças no mesmo processo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3.1. A alegação de nulidade da sentença não foi suscitada nas razões da apelação cível, tendo os embargantes optado por impugnar diretamente o mérito da decisão, o que configura preclusão lógica.
3.2. A tentativa de rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração revela comportamento processual contraditório, violando os princípios da boa-fé e da lealdade processual.
3.3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios apontados.
3.4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível a alegação de nulidade da sentença em embargos de declaração quando a parte, ao interpor apelação, opta por impugnar o mérito da decisão, operando-se a preclusão lógica. Inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o e 3o, 98, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., p. 13.08.2021.